Tribunal: STJ
Processo: 1029785-15.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783342 - SP(2024/0417072-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: M R L C (MENOR)
AGRAVANTE
: G R L C (MENOR)
REPR. POR
: A C R L C
ADVOGADOS
: FERNANDA ANDRIOLI CAVALHEIRO - SP342827
FRANCISCO GAMBOA HENRIQUE JUNIOR - SP400681
AGRAVADO
: R R C
ADVOGADOS
: ANA GABRIELA QUEIROGA DE FARIA - SP389480
LAURADY THEREZA FIGUEIREDO - SP162397
JULIANA GRECCO FABER - SP324160
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO
DA OBRIGAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
MAJORAÇÃO
DOS
ALIMENTOS
PROVISÓRIOS.
EFICÁCIA.
RELATO DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE
ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO
NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DE TESE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
282 E 356 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que não
admitiu recurso especial fundamentado nas alíneas
e
do
a
c
art. 105,
III, da CF, em face de acórdão do TJSP, que manteve sentença
julgando procedente a impugnação ao cumprimento de decisão
judicial sobre alimentos provisórios.
2. Fato relevante. A controvérsia envolve a retroatividade da
majoração dos alimentos provisórios, inicialmente fixados em R$
8.000,00 (oito mil reais) e posteriormente majorados para R$
12.000,00 (doze mil reais), além do pagamento direto de despesas
escolares e plano de saúde. O TJSP decidiu que a majoração dos
alimentos provisórios tem caráter
, sendo devida a partir da
ex nunc
decisão que os majorou.
Documento eletrônico VDA54070981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 83f58c8a-2f9f-4d83-8b87-7613325c86e7

3. As decisões anteriores. O TJSP manteve a sentença de primeira
instância, destacando o trânsito em julgado de acórdão proferido em
agravo de instrumento que fixou a eficácia
da majoração dos
ex nunc
alimentos provisórios.
4. A questão em discussão consiste em saber se a majoração dos
alimentos provisórios deve retroagir à data da citação, conforme
previsto no
§ 2o, da
ou se deve ter eficácia
art. 13,
Lei no 5.478/1968,
, conforme decidido pelo TJSP.
ex nunc
5. A fundamentação jurídica do recurso especial foi considerada
deficiente, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF, aplicada por
analogia, por não demonstrar como o dispositivo legal apontado como
violado teria conteúdo normativo capaz de afastar o trânsito em
julgado do acórdão do agravo de instrumento.
6. A ausência de prequestionamento da tese de que o acórdão
proferido nos embargos de declaração teria o condão de afastar os
efeitos do trânsito em julgado atraiu a aplicação das Súmulas 282 e
356 do STF, também por analogia.
7. A jurisprudência do STJ considera que a argumentação genérica
sobre a violação de dispositivo legal, sem demonstração efetiva da
contrariedade, não é suficiente para o conhecimento do recurso
especial.
9. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54070981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 83f58c8a-2f9f-4d83-8b87-7613325c86e7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783342 - SP (2024/0417072-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: M R L C (MENOR)
AGRAVANTE
: G R L C (MENOR)
REPR. POR
: A C R L C
ADVOGADOS
: FERNANDA ANDRIOLI CAVALHEIRO - SP342827

FRANCISCO GAMBOA HENRIQUE JUNIOR - SP400681
AGRAVADO
: R R C
ADVOGADOS
: ANA GABRIELA QUEIROGA DE FARIA - SP389480

LAURADY THEREZA FIGUEIREDO - SP162397

JULIANA GRECCO FABER - SP324160
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA.
AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO DA
OBRIGAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EFICÁCIA. RELATO
DE
OCORRÊNCIA
DE
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DE
ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO
NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DE TESE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282
E 356 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que não
admitiu recurso especial fundamentado nas alíneas
e
do
III,
a
c
art. 105,
da CF, em face de acórdão do TJSP, que manteve sentença julgando
procedente a impugnação ao cumprimento de decisão judicial sobre
alimentos provisórios.
2. Fato relevante. A controvérsia envolve a retroatividade da majoração
dos alimentos provisórios, inicialmente fixados em R$ 8.000,00 (oito mil
reais) e posteriormente majorados para R$ 12.000,00 (doze mil reais),
além do pagamento direto de despesas escolares e plano de saúde. O
TJSP decidiu que a majoração dos alimentos provisórios tem caráter ex
, sendo devida a partir da decisão que os majorou.
nunc
Documento eletrônico VDA53782726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:38
Código de Controle do Documento: 7588b44f-5a54-4ec2-b777-4f9cf18d37c7

3. As decisões anteriores. O TJSP manteve a sentença de primeira
instância, destacando o trânsito em julgado de acórdão proferido em
agravo de instrumento que fixou a eficácia
da majoração dos
ex nunc
alimentos provisórios.
4. A questão em discussão consiste em saber se a majoração dos
alimentos provisórios deve retroagir à data da citação, conforme previsto
no
§ 2o, da
ou se deve ter eficácia
,
art. 13,
Lei no 5.478/1968,
ex nunc
conforme decidido pelo TJSP.
5. A fundamentação jurídica do recurso especial foi considerada
deficiente, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF, aplicada por
analogia, por não demonstrar como o dispositivo legal apontado como
violado teria conteúdo normativo capaz de afastar o trânsito em julgado
do acórdão do agravo de instrumento.
6. A ausência de prequestionamento da tese de que o acórdão proferido
nos embargos de declaração teria o condão de afastar os efeitos do
trânsito em julgado atraiu a aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF,
também por analogia.
7. A jurisprudência do STJ considera que a argumentação genérica
sobre a violação de dispositivo legal, sem demonstração efetiva da
contrariedade, não é suficiente para o conhecimento do recurso especial.
9. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por M. R. L. C. e G. R. L. C.
(M. e outra), menores, representadas por A. C. R. L. C., contra decisão que não admitiu
seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF contra
art. 105,
a
c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do
Desembargador MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO, assim ementado:
APELAÇÃO. Cumprimento de decisão judicial. Alimentos provisórios que
não se confundem com os definitivos, cuja retroatividade é
expressamente prevista no artigo 13, §2o, da Lei de Alimentos.
Majoração dos alimentos provisórios que tem caráter ex nunc. Questão,
ademais, já examinada no AI-2096317-60.2022.8.26.0000, cujo v.
acórdão já transitou em julgado. Decisão mantida. Recurso improvido.”
(e-STJ, fl. 169)

Documento eletrônico VDA53782726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:38
Código de Controle do Documento: 7588b44f-5a54-4ec2-b777-4f9cf18d37c7

Nas razões do agravo, M. e outra apontaram (1) não incidência dos óbices
sumulares, em especial as Súmulas 7/STJ e 284 do STF; (2) usurpação da competência
do STJ no juízo de admissibilidade, por julgamento de mérito da violação legal; e (3)
demonstração suficiente de dissídio jurisprudencial com cotejo analítico (e-STJ, fls. 223-
235).
Houve apresentação de contraminuta (e-STJ, fls. 238-244).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso
especial (e-STJ, fls. 261-264).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.

Do recurso especial

Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da CF, M. e outra alegaram (1) violação do
§ 2o, da
art. 105
art. 13,
sustentando que a decisão que majora alimentos provisórios retroage
Lei no 5.478/1968,
à data da citação, de modo a viabilizar a cobrança das diferenças do pensionamento; (2)
inaplicabilidade da
por se tratar de tema exclusivamente jurídico sobre a
Súmula 7/STJ,
eficácia temporal da decisão interlocutória que altera alimentos; (3) existência de dissídio
jurisprudencial, com acórdão paradigma que reconhece a retroatividade da majoração
dos alimentos provisórios à data da citação (e-STJ, fls. 178-189).
Houve apresentação de contrarrazões por RAFAEL, pugnando pela
inadmissibilidade do recurso especial por ausência de violação de lei federal, incidência
da
e deficiência na demonstração do dissídio (e-STJ, fls. 197-206).
Súmula 7/STJ

Breve contextualização da controvérsia

De acordo com os autos, R. propôs ação de oferta de alimentos (Proc. no
1114252-58.2021.8.26.0100), tendo sido arbitrados liminarmente alimentos provisórios
em R$ 8.000,00 (oito mil reais); M. e outra agravaram e obtiveram majoração para R$
Documento eletrônico VDA53782726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:38
Código de Controle do Documento: 7588b44f-5a54-4ec2-b777-4f9cf18d37c7

12.000,00 (doze mil reais), além do pagamento direto de despesas escolares e plano de
saúde.
Diante de suposta inadimplência nas parcelas de novembro e dezembro de
2021 quanto ao valor majorado, M. e outra ajuizaram cumprimento de decisão;
R. impugnou alegando irretroatividade dos alimentos provisórios e, paralelamente,
interpôs agravo de instrumento no qual se decidiu que a majoração seria devida a partir
da própria decisão de majoração; com o trânsito em julgado desse agravo, o Juízo de
primeira instância julgou procedente a impugnação e extinguiu a execução.
M. e outra apelaram sustentando a retroatividade prevista no
§ 2o, da
art. 13,
o TJSP manteve a sentença, destacando o caráter
dos
Lei 5.478/1968;
ex nunc
alimentos provisórios e a existência do precedente no agravo de instrumento já
transitado; contra esse acórdão foi interposto recurso especial pelas alíneas
e
, que
a
c
não merece prosperar, pelas razões a seguir.

Da incidência das Súmulas 284, 282 e 356 do STF

O Tribunal bandeirante negou provimento a apelação de M. e outra e manteve
a sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentado pelo ora recorrido R., sob o fundamento de que houve o trânsito em julgado
do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 2096317-60.2022.8.26.0000, que
decidiu que a majoração dos alimentos provisórios são devidos a partir da data que os
majorou.
Dito isto, verifica-se, da leitura das razões do recurso especial, que as
recorrentes não demonstraram, com argumentação clara e precisa, o desacerto do
acórdão recorrido no ponto, tendo se limitado a assinalar que no julgamento dos
Embargos de Declaração no 2071121-88.2022.8.26.0000/50000, decorrentes do
processo originário da ação de alimentos, estipulou-se a retroatividade destes.
Nesse cenário, observa-se a deficiência da fundamentação jurídica do recurso
especial, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF, aplicada por analogia. Não foi
demonstrado, com efeito, como o dispositivo legal apontado como violado pelo acórdão
recorrido teria conteúdo normativo para afastar o alegado trânsito em julgado do Agravo
de Instrumento no 2096317-60.2022.8.26.0000.
A propósito, confira-se a nossa jurisprudência:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS
INCIDENTES
SOBRE
TARIFAS
DECLARADAS
ILEGAIS
EM
DEMANDA
ANTERIOR.
CONTRATO
DE
ARRENDAMENTO
MERCANTIL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECEU A
Documento eletrônico VDA53782726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:38
Código de Controle do Documento: 7588b44f-5a54-4ec2-b777-4f9cf18d37c7

IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. REITERAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS APRESENTADOS EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
VIOLAÇÃO DO
§ 3o, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.021,
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
DISPOSITIVOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO.
DEFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
COISA
SÚMULA No 284/STF.
JULGADA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS
SOBRE
TARIFAS
BANCÁRIAS ILEGAIS. TEMA No
1.268/STJ.
[...]
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivos legais que não contêm comando normativo capaz
de conferir sustentação jurídica às teses defendidas nas razões
recursais. Incidência da Súmula no 284 do STF.
[...]
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp n. 2.445.819/PB,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
30/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. ATO
NORMATIVO INFRALEGAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
[...]
4. O especial é recurso de fundamentação vinculada. Para seu
conhecimento, é imprescindível que o recorrente desenvolva
argumentação própria e associada à impugnação direta das razões
de decidir do acórdão recorrido - o que não ocorreu. Aplicação, por
analogia, da Súmula n. 284 do STF ao caso.
5. É inadmissível o especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ, nos termos da
Súmula n. 83 desta Corte, aplicável tanto aos recursos interpostos com
base na alínea "c" quanto àqueles fundamentados na alínea "a" do
permissivo constitucional.
6. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa a súmula, tampouco de violação de resolução,
portaria, instrução normativa ou outros dispositivos que não se
caracterizem como lei federal, conforme estabelecido no
III, "a"
art. 105,
da Constituição Federal.
III. Dispositivo 7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro ANTÔNIO CARLOS
AREsp n. 2.644.898/GO,
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
FERREIRA
28/4/2025,
6/5/2025)

Documento eletrônico VDA53782726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:38
Código de Controle do Documento: 7588b44f-5a54-4ec2-b777-4f9cf18d37c7

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NÃO
CONHECEU
DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
[...]
3. A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva
da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n.
284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro MARCO BUZZI,
AREsp n. 2.779.763/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/6/2025,
12/6/2025)

Registra-se, também, a ausência de prequestionamento da tese de que o
acórdão proferido nos referidos embargos de declaração teria o condão de afastar os
efeitos do trânsito em julgado. Aplicação, também, das Súmulas 282 e 356 do STF,
também por analogia.
Pelo exposto,
do agravo em recurso especial para
CONHEÇO
NÃO
do recurso especial.
CONHECER
Por conseguinte, majoro em 5% o valor dos honorários advocatícios fixados
em favor do recorrido, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É como voto.
Documento eletrônico VDA53782726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:38
Código de Controle do Documento: 7588b44f-5a54-4ec2-b777-4f9cf18d37c7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.783.342 / SP
Número Registro: 2024/0417072-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10297851520228260100 20240000145524
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M R L C (MENOR)
AGRAVANTE : G R L C (MENOR)
REPR. POR
: A C R L C
ADVOGADOS : FERNANDA ANDRIOLI CAVALHEIRO - SP342827
FRANCISCO GAMBOA HENRIQUE JUNIOR - SP400681
AGRAVADO
: R R C
ADVOGADOS : LAURADY THEREZA FIGUEIREDO - SP162397
JULIANA GRECCO FABER - SP324160
ANA GABRIELA QUEIROGA DE FARIA - SP389480
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:45
Código de Controle do Documento: 3c5501be-275b-4d92-a122-7fa5d1abbef0

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:45
Código de Controle do Documento: 3c5501be-275b-4d92-a122-7fa5d1abbef0